Tribunal: TJBA
Processo: 8002504-98.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002504-98.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO SANTANA BESSA

Advogado(s)
:
RUAN VICTOR FREIRE RODRIGUES

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO WHATSAPP. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INVASÃO DE CONTA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MARCO CIVIL DA INTERNET. LIMITES DE GUARDA DE DADOS. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE FORNECIMENTO DE CONTEÚDO DE MENSAGENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados por usuário que alegou ter sido vítima de fraude mediante criação de perfil falso no aplicativo WhatsApp, com utilização indevida de sua imagem e dados profissionais. O autor requereu o bloqueio definitivo do número fraudulento, o fornecimento de dados cadastrais da conta e a condenação da plataforma ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando falha na prestação do serviço e omissão após notificações extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a criação de perfil falso por terceiro, sem invasão da conta legítima do usuário, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade objetiva da plataforma; (ii) estabelecer se é juridicamente exigível o fornecimento de dados cadastrais e conteúdo de mensagens à luz do Marco Civil da Internet; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, caput, do CDC, exigindo-se, contudo, a demonstração de ato lesivo, dano e nexo causal.

A fraude decorre da criação de novo perfil por terceiro, vinculado a número telefônico diverso, sem invasão ou comprometimento da conta legítima do autor, inexistindo prova de falha sistêmica ou violação de segurança da plataforma.

A conduta criminosa praticada por agente estranho à relação processual caracteriza fato exclusivo de terceiro, configurando fortuito externo apto a romper o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

O selo de verificação (Meta Verified) atesta a autenticidade da conta oficial do usuário, não constituindo garantia absoluta contra a criação de perfis paralelos por terceiros, sendo desproporcional exigir prevenção universal e irrestrita de toda falsificação de identidade.

O Marco Civil da Internet limita o dever de guarda do provedor de aplicações aos registros de acesso à aplicação (endereço IP, data e hora), nos termos dos arts. 5º, VIII, e 15 da Lei nº 12.965/2014, inexistindo obrigação de armazenamento de dados civis como CPF ou endereço físico.

A identificação civil do titular de linha telefônica compete às operadoras de telefonia, não podendo ser transferida ao provedor de aplicação responsabilidade que não lhe é legal ou tecnicamente atribuída.

O sistema de criptografia de ponta a ponta impede o acesso da plataforma ao conteúdo das mensagens, tornando tecnicamente impossível o fornecimento de histórico de conversas ou lista de contatos, vedada a imposição de obrigação impossível.

Ausente falha na prestação do serviço e rompido o nexo causal pela atuação exclusiva de terceiro, inexiste dever de indenizar, ainda que a responsabilidade seja objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A criação de perfil falso por terceiro, sem invasão ou comprometimento da conta legítima do usuário, configura fato exclusivo de terceiro e afasta a responsabilidade objetiva do provedor de aplicação.

O provedor de aplicações de internet está obrigado a guardar apenas registros de acesso à aplicação, não sendo compelido a fornecer dados civis que não integra sua base legal de armazenamento.

A criptografia de ponta a ponta impede o acesso ao conteúdo das mensagens pela plataforma, sendo inexigível o cumprimento de obrigação tecnicamente impossível.

A responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC não prescinde da demonstração do nexo causal, rompido quando o dano decorre de fortuito externo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I, e art. 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, 14 e 14, § 3º, II; CC, arts. 186, 927 e 944; Lei nº 12.965/2014, arts. 5º, VIII, 7º, 11, 15 e 19.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0003994-04.2021.8.19.0064, Rel. Des. Maria Helena Pinto Machado, j. 28.08.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.275527-2/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 23.02.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5008877-56.2022.8.13.0672, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 09.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8002504-98.2025.8.05.0146, em que figura como apelante
JOÃO PAULO SANTANA BESSA
e como apelada
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, date registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA